Tribunal: TJES
Processo: 5000606-60.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-60.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES GEORGES JOSEPH LOUIS VARHIDY
RECORRIDO: CONDOMINIO VILLAGE DAS PEDRAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO DE UNIDADE CONDOMINIAL VIZINHA COMO DEPÓSITO. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS E DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO VIZINHO AFETADO. CONFIGURAÇÃO. ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. ANÁLISE SOB A ÉGIDE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AUTOR (RECORRENTE).
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ANUÊNCIA INICIAL PARA O DEPÓSITO DE MATERIAIS, SEGUIDA DE ATO PRÓPRIO QUE IMPEDIU A RETIRADA (TROCA DA FECHADURA DO IMÓVEL). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000606-60.2023.8.08.0026

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CHARLES GEORGES JOSEPH LOUIS VARHIDY

RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGE DAS PEDRAS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrido, CONDOMÍNIO VILLAGE DAS PEDRAS (ID 9620053), em face do v. Acórdão (ID 9605149) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargado.

O Embargante aponta a existência de duas contradições/erros materiais no julgado, que merecem ser sanados:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente no corpo do Acórdão, quando, em verdade, tal benesse havia sido expressamente indeferida por decisão monocrática anterior (ID 8570155), o que inclusive ensejou o devido recolhimento do preparo recursal (ID 8766527).

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em "10% sobre o valor da condenação", quando o que fora proclamado em sessão de julgamento, conforme certidões nos autos, foi a condenação em "VINTE por cento sobre o valor da causa".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração, como se sabe, constituem o meio processual idôneo a extirpar do julgado eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a análise das razões do Embargante, corroborada pelos documentos processuais, revela que assiste plena razão ao mesmo.

1. Da Contradição Relativa à Gratuidade de Justiça

Compulsando os autos, verifica-se com clareza o vício apontado. O v. Acórdão embargado, em seu bojo, deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente e, ao final, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Contudo, tal deliberação colegiada ignora e contradiz a r. decisão monocrática proferida pelo eminente Relator à época (ID 8570155), que, de forma fundamentada,
indeferiu
o mesmo pleito. Tal decisão preclusa gerou efeitos processuais concretos, notadamente a intimação do Recorrente para o recolhimento do preparo, o que foi devidamente cumprido, conforme se atesta pela petição e comprovantes de ID 8766527 e 8766528.

Evidencia-se, portanto, um manifesto erro material no Acórdão, que partiu de premissa fática equivocada ao reapreciar e deferir um benefício já negado. Impõe-se, pois, a correção do julgado para que reflita a realidade processual, qual seja, o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

2. Do Erro Material Relativo aos Honorários Advocatícios

No que tange à base de cálculo e ao percentual dos honorários, o vício é igualmente patente. O dispositivo do Acórdão consignou a condenação em "10% sobre o valor da condenação".

Entretanto, o Embargante sustenta que o resultado proclamado na sessão de julgamento por videoconferência, ocorrida em 16/08/2024, foi diverso. E, de fato, a sua alegação encontra respaldo irrefutável nas certidões exaradas pela própria serventia desta Turma Recursal.

A certidão de ID 11026693, emitida após revisita à gravação da sessão, é categórica ao afirmar que "...o Eminente Relator arbitrou honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo sido seguido pelos vogais." No mesmo sentido, a certidão de ID 13617302.

É cediço que o julgamento se perfectibiliza com a sua proclamação pública em sessão, vinculando o órgão julgador. A posterior lavratura do acórdão constitui mera formalização do que foi decidido, não podendo dele divergir, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. A divergência entre o resultado proclamado e o que constou no acórdão escrito configura erro material passível de correção via embargos declaratórios.

Dessa forma, o Acórdão deve ser retificado para que o dispositivo reflita com fidelidade o que foi efetivamente deliberado e proclamado por este Colegiado, ou seja, a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para, sanando os vícios apontados, conferir-lhes efeitos infringentes e retificar o v. Acórdão de ID 9605149, passando o seu dispositivo a constar com a seguinte redação:

"Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95."

No mais, permanecem inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)